Tribunal: TCU
Processo: 012.344/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação relatando supostas irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de engenharia para adaptação de agências. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de representação formulada pela empresa JS Construção Civil e Obras de Pavimentação Eireli noticiando supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 20000127/2020-CS, realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de engenharia para adaptação de agências por meio do sistema de registro de preços - SRP, no valor estimado de R$ 84.483.468,27, distribuídos em nove lotes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela empresa JS Construção Civil e Obras de Pavimentação Eireli; 9.3. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade da empresa JS Construção Civil e Obras de Pavimentação Eireli, pelo prazo de 3 (três) meses, para participar de licitações na administração pública federal, bem como em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.4. ordenar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) a adoção das providências necessárias relativas à inscrição da responsável sancionada por inidoneidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) ; 9.5. com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à ECT sobre o seguinte fato apurado no Pregão Eletrônico 20000127/2020-CS: 9.51. utilização indevida de ata de registro de preços como contrato do tipo "guarda-chuva", com objeto incerto e indefinido, sem a prévia delimitação dos locais em que as intervenções serão realizadas e sem a prévia elaboração dos projetos básicos de cada obra a ser executada; 9.6. dar ciência deste acórdão: 9.6.1. à responsável; e 9.6.2. à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.